Tribunal: TJSP
Processo: 1503806-47.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleiteada a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o abrandamento das penas finais. Descabimento. Materialidade e autoria robustamente comprovadas. Destinação mercantil comprovada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, além da forma de acondicionamento e local onde armazenadas as

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleiteada a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o abrandamento das penas finais. Descabimento. Materialidade e autoria robustamente comprovadas. Destinação mercantil comprovada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, além da forma de acondicionamento e local onde armazenadas as substâncias. Denúncias prévias dando conta do envolvimento do réu com o varejo de drogas nas imediações do local da abordagem. Aplicação das penas que não comporta reparos. Recurso improvido.